Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721567-50.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANILA NUNES DA SILVA, DANIEL NUNES FERREIRA DE BRITO, ESPÓLIO DE ZENAIDE NUNES DA SILVA DESPACHO Intimem-se os agravados, Danila Nunes da Silva e outros, para que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre a petição e documentos novos juntados pelo Distrito Federal (ID 42199600/42199605). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator